Tribunal: STF
Processo: ARE 1599691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público estadual, no cargo de agente de segurança penitenciário, que condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de horas extras vencidas e vincendas com reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3, além de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade de submissão da sentença à remessa necessária, considerando o valor da condenação; (ii) definir se o servidor público tem direito ao pagamento de horas extras não compensadas, à luz da legislação estadual e da exigência de autorização prévia da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A remessa necessária não é cabível quando a condenação imposta à Fazenda Pública for inferior ao limite de 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC/2015. O pagamento de horas extras a servidores públicos estaduais depende de prévia autorização da Administração Pública, especialmente da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, conforme o Decreto Estadual nº 43.650/2003. A legislação estadual privilegia o sistema de compensação por meio de banco de horas, devendo a indenização por labor extraordinário ser exceção, sujeita a requisitos expressos. No caso concreto, o servidor não comprovou a autorização administrativa necessária para o pagamento das horas extras alegadas, tampouco demonstrou a impossibilidade de compensação, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária não conhecida. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A remessa necessária é incabível quando o valor da condenação for inferior ao limite legal previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC/2015. O pagamento de horas extras a servidores públicos estaduais exige comprovação de labor extraordinário não compensado e autorização prévia da Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 496, § 3º, II; Lei Estadual nº 10.363/1990, art. 9º; Lei Estadual nº 14.695/2003, art. 15; Decreto Estadual nº 43.650/2003, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1103025/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 29.04.2009; TJMG, Ap Cív 1.0000.23.328025-4/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 21.03.2024; TJMG, Ap Cív/Rem Nec 1.0000.19.167188- 2/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 23.04.2020; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 21.02.2022."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, caput, e inciso XV; e 39, §3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).

No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1493366 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1359), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 07/12/2024.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente